Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-07.2025.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019278-07.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEJANIRA DA SILVA AGUIAR - CPF: 141.593.171-20 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019278-07.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEJANIRA DA SILVA AGUIAR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO AINDA EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (04.05.2018) e o ajuizamento da execução individual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva individual fundada em sentença coletiva, considerando (i) o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual em 2019 e (ii) a pendência da fase de liquidação do título executivo coletivo.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a execução coletiva promovida por sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, reiniciando-se a contagem pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

4.

No caso concreto, a execução coletiva foi ajuizada em 2019, interrompendo o prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da sentença coletiva em 04.05.2018, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual.

5.

A execução coletiva permanece em tramitação, com a liquidação do título ainda em curso, não sendo exigível do titular do direito a propositura de execução individual antes da definição do montante devido, sob pena de imputar-lhe indevidamente a inércia decorrente da dinâmica processual da demanda coletiva.

6.

Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Enquanto pendente a execução coletiva e em curso a fase de liquidação do título executivo, não se configura prescrição da pretensão executiva individual.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.003.355/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 03.10.2022; TJMT, AI nº 1006629-29.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2020; TJMT, AI nº 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.01.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019278-07.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEJANIRA DA SILVA AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Apelante, consoante id. 343939879.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 348180890, o Agravante pretende, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, tanto no plano coletivo quanto no individual, em razão do decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva nº 0006924-09.2009.8.11.0041, ocorrido em 04 de maio de 2018.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019278-07.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DEJANIRA DA SILVA AGUIAR

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] O Apelante sustenta que decorreu mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (4-5-2018) e o ajuizamento da presente execução individual, o que teria consumado a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a tese não se sustenta diante da análise dos fatos e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

O ponto central da controvérsia reside em definir se o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato substituto processual, em 2019, teve o efeito de interromper o prazo prescricional para as execuções individuais.

A resposta é afirmativa.

O art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
a ação de execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
.

Nesse sentido, o julgado trazido pela Apelada:

(...) Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, 'a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos' (...) (STJ - AgInt no REsp: 2003355 DF, Primeira Turma, DJe 03/10/2022).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota idêntico posicionamento:

(...) Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066292920198110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2020).

No caso dos autos, o sindicato ajuizou execução coletiva em 2019, o que interrompeu o prazo prescricional que havia iniciado com o trânsito em julgado da sentença coletiva em 4-5-2018.

A execução coletiva ainda se encontra em tramitação, conforme informado nos autos. Assim, enquanto pendente a lide coletiva, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional apto a atingir as execuções individuais.

A inércia não pode ser imputada à Apelada, que aguardava o desfecho da execução coletiva promovida pelo substituto processual. Não se verifica desídia ou abandono da causa, mas sim aguardo do desenvolvimento regular da demanda coletiva.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que
o prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais
:

(...) O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311401820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

No presente caso, a liquidação do título executivo coletivo ainda está em curso, pendente de conclusão definitiva na execução coletiva. Assim, não se pode exigir da Apelada que promova execução individual antes de ultimada a fase de liquidação coletiva.

Diante do quadro fático-processual apresentado, verifica-se que não decorreu o prazo prescricional quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento da presente execução individual, tendo em vista a interrupção provocada pela execução coletiva promovida pelo sindicato. [...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita, o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, sendo que o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
a ação de execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
.

Evidencia-se que, n
o caso dos autos, o sindicato ajuizou execução coletiva em 2019, o que interrompeu o prazo prescricional que havia iniciado com o trânsito em julgado da sentença coletiva em 4-5-2018, e execução coletiva ainda se encontra em tramitação, conforme informado nos autos. Assim, enquanto pendente a lide coletiva, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional apto a atingir as execuções individuais.

Reitero que a liquidação do título executivo coletivo ainda está em curso, pendente de conclusão definitiva na execução coletiva. Assim, não se pode exigir da Agravada que promova execução individual antes de ultimada a fase de liquidação coletiva.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026